Tribunal: CARF
Processo: 10983.721264/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10983.721264/2010-18 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.141 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de junho de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ANA PATRÍCIA TANCREDO GONCALVES PETRELLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência com a devolução dos autos à Unidade de
Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações, conforme quesitos acima.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 30/08/2010, de fls. 06/11.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
150.975,07
2) Omissão de Rendimentos Apurada
103.166,37
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
254.141,44
4)Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.669,72)
11.669,72
5)Base de Cálculo Apurada (3-4)
242.471,72
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721264/2010-18
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721264/2010-18

6)Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
60.377,40
7)Total de Imposto Pago Declarado
32.717,28
8)Glosa de Imposto Pago
0,00
9)IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
7.709,52
10)Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações(6-7+8-9)
19.950,60
11)Imposto a Restituir Declarado
710,63
12)Imposto já Restituído
0,00
13)Imposto Suplementar
19.950,60
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
61.255,82
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação na Justiça Federal
41.910,55
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 61.255,82, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 6.452,20.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de R$ 61.255,82 pagos através do Tribunal Regional Eleitoral de SC CNPJ
05.858.851/0001-93, com R$ 6.452,20.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
05.858.851/0001-93 –
TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SANTA
CATARINA (ATIVA)

578.766.229-68
212.230,89
150.975,07
61.255,82
39.169,48
32.717,28
6.452,20
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a
4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto
no. 3.000/99 – RIR/1999.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação na
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 41.910,55, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.257,32.
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 3o.
da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003;
arts. 43 e 718 do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de R$ 41.910,55 pagos através da Caixa Econômica Federal com R$ 1.257,32
de Imposto na Fonte.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721264/2010-18

Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese,
que:
- Em relação à omissão de rendimentos relativa à fonte pagadora Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina, no valor de R$ 61.255,82, informa que tal rendimento não
pertence a ela, mas sim ao espólio de sua mãe, Maria de Lourdes Tancredo, CPF
028.669.199-04;
- A fonte pagadora informou no CPF da declarante os valores acima referidos. O valor
em questão encontra-se declarado na Declaração de sua mãe que é titular da renda. Na
época em que foi efetuar sua declaração, constatando o equívoco, solicitou ao Tribunal
a retificação da DIRF;
- Comprovada a não existência da omissão de rendimentos destacada, requer seja
acolhida sua impugnação de modo a ser cancelado o débito fiscal lançado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio dos documentos carreados aos autos e das consultas aos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que a contribuinte omitiu
rendimentos tributáveis da fonte pagadora contestada, restou caracterizada a omissão de
rendimentos lançada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da capacidade contributiva;
b) os rendimentos declarados em DIRF pela fonte pagadora não demonstram ou
não podem fundamentar o lançamento;
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados
aos autos - inexistência de omissão;
d) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;
e) ilegitimidade passiva do recorrente, pois houve erro na identificação do sujeito
passivo;
f) nulidade em razão da existência de vício material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, considero imprescindível a
extensão da instrução probatória, com o objetivo de definir se os valores tidos por omitidos
pertenceriam ao espólio, por um lado, ou ao recorrente, por outro.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721264/2010-18

Assim, deve-se intimar a recorrente para que junte aos autos certidão ou
declaração emitida pela fonte pagadora, o Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis, que dê
conta da titularidade dos valores tidos por omitidos, isto é, se destinados à contribuinte, ou ao
Espólio de Maria de Lourdes Tancredo.
Entrementes, requeira-se à autoridade preparadora que junte aos autos cópia
legível da DIRF emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Florianópolis, em relação ao
Espólio de Maria de Lourdes Tancredo (busca nominal, e não por CPF), para o ano-calendário
em questão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 133
DF CARF MF
Original